Tribunal: TJDFT
Processo: 0705184-96.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FINANCIAMENTO. SEGURO. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO CONSUMIDOR. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAL E MORAL CONSTATADOS.
1. Demonstrado que ambas as rés não observaram as cautelas condizentes ao zelo e segurança quando da contratação, de forma a coibir que terceiros utilizassem de assinatura falsa da autora para indevidamente contratar seguro, devem responder, solidariamente, pelos danos material e moral suportados pela consumidora.

2. Dano moral. Quantum indenizatório (R$ 5.000,00) fixado em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Juros moratórios a contar da citação (Cód. Civil 405) Correção monetária desde o arbitramento (STJ 362).